Tribunal: TJPA
Processo: 0817042-23.2023.8.14.0401
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0817042-23.2023.8.14.0401

AGRAVANTE: EUMIR PAULO DO CARMO PANTOJA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE NULIDADE AUTOMÁTICA. CONJUNTO PROBATÓRIO AUTÔNOMO E CORROBORATIVO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos em face de acórdão condenatório, sob o fundamento da inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. A defesa alegou nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, insuficiência probatória para comprovação da autoria delitiva, incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada, perda de uma chance probatória e omissão no enfrentamento das teses defensivas, requerendo a reforma da decisão e a absolvição do recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que rejeitou os embargos de declaração incorreu em omissão quanto às teses defensivas apresentadas; (ii) estabelecer se a inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal acarreta nulidade do reconhecimento pessoal e das provas subsequentes; e (iii) determinar se o agravo regimental constitui meio adequado para rediscutir matéria já apreciada no acórdão e na decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se destinando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

O dever constitucional de fundamentação exige a exposição das razões de decidir, sem impor ao julgador o enfrentamento individualizado e exaustivo de todos os argumentos deduzidos pelas partes.

O acórdão embargado apreciou expressamente a alegação de nulidade do reconhecimento pessoal e concluiu que a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade automática quando o ato encontra respaldo em outros elementos probatórios idôneos.

A declaração de nulidade do reconhecimento pessoal exige demonstração de prejuízo concreto, o que não se verifica quando existem provas independentes e harmônicas corroborando a autoria delitiva.

A condenação não se fundamenta exclusivamente no reconhecimento pessoal, mas em conjunto probatório mais amplo, integrado pela palavra da vítima, pela prisão em flagrante e pela confirmação da identificação em juízo.

A inexistência de prova ilícita originária afasta a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada e a aplicação do art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal.

A teoria da perda de uma chance probatória exige demonstração inequívoca de que a prova não produzida seria determinante para o resultado da causa, circunstância não evidenciada nos autos.

O agravo regimental limita-se a reproduzir argumentos já analisados e rejeitados nas decisões anteriores, sem demonstrar ilegalidade concreta capaz de justificar a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não acarreta nulidade automática do reconhecimento pessoal quando a autoria delitiva é corroborada por outros elementos probatórios idôneos.

A configuração de nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto à defesa.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão judicial.

O dever de fundamentação das decisões judiciais não impõe o enfrentamento individualizado de todos os argumentos apresentados pelas partes.

A teoria dos frutos da árvore envenenada não se aplica quando inexiste prova ilícita originária apta a contaminar os demais elementos probatórios.

O agravo regimental não comporta mera reiteração de teses já apreciadas e rejeitadas sem demonstração de ilegalidade ou excepcionalidade apta a justificar a reforma da decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 157, § 1º, 226, 619 e 620, caput, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Precedentes jurisprudenciais não identificados expressamente no texto disponibilizado.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por
Eumir Paulo do Carmo Pantoja
, por intermédio de advogado regularmente constituído, contra decisão monocrática proferida pela Desembargadora
Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues
, que rejeitou os embargos de declaração opostos, por entender inexistentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, a nulidade do reconhecimento pessoal realizado nos autos, sob o argumento de que não foram observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, circunstância que, segundo afirma, comprometeria a validade das demais provas produzidas. Alega, ainda, a fragilidade do conjunto probatório, especialmente em relação à credibilidade do relato da vítima, defendendo a inexistência de elementos seguros aptos a comprovar a autoria delitiva.

Sustenta também que o acórdão recorrido teria deixado de enfrentar adequadamente as teses defensivas suscitadas, incorrendo em omissão que não teria sido corrigida por ocasião do julgamento dos embargos de declaração.

Ao final, requer o provimento do agravo regimental, com a reforma da decisão impugnada, para que a matéria seja submetida à apreciação do órgão colegiado, com o reconhecimento das nulidades apontadas e a consequente absolvição do recorrente.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

Compulsando os autos
, verifica-se que, apesar dos esforços da defesa, o recurso não comporta provimento.

A decisão agravada rejeitou os embargos de declaração por ausência dos vícios que autorizam sua oposição, consignando, inicialmente, que o recurso era tempestivo, por ter sido interposto dentro do prazo previsto no
art. 619 do CPPB
.

Destacou, ainda, que, nos termos do
art. 620, caput, do CPPB
, os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão nem à mera manifestação de inconformismo da parte. Nessa linha, registrou que a pretensão defensiva, sob o argumento de existência de vício formal, traduzia apenas discordância em relação ao resultado do julgamento, circunstância incompatível com a finalidade do referido recurso.

A Relatora também ressaltou que o dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no
art. 93, IX, da Constituição Federal
, exige a exposição das razões que conduzem ao convencimento do julgador, sem impor o enfrentamento individualizado e exaustivo de todos os argumentos apresentados pelas partes, conforme entendimento jurisprudencial mencionado na decisão.

Quanto à alegada omissão relacionada ao
art. 226 do CPPB
, a decisão consignou expressamente que o acórdão embargado examinou a matéria, concluindo que a inobservância das formalidades legais do reconhecimento pessoal não gera nulidade automática do ato quando este encontra respaldo em outros elementos probatórios idôneos. Assentou-se que tal conclusão decorreu da análise do conjunto probatório constante dos autos, no qual foram identificados elementos convergentes aptos a sustentar a autoria delitiva.

Registrou-se, ainda, que a pretensão de obter exame minucioso de cada etapa do procedimento de reconhecimento revela inconformismo com a fundamentação adotada, e não efetiva omissão do julgado. Destacou-se que a orientação jurisprudencial que reconhece o reconhecimento pessoal como garantia processual não conduz, por si só, à nulidade do ato, sendo indispensável a demonstração de prejuízo concreto, o que não se verificou no caso, diante da existência de provas independentes e harmônicas corroborando a acusação.

Em relação à alegada incidência do
art. 157 do CPPB
, a decisão registrou que o acórdão foi claro ao afirmar que a condenação não se fundamentou exclusivamente no reconhecimento pessoal, mas em um conjunto probatório mais amplo. Por essa razão, afastou-se a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, uma vez que sequer foi reconhecida a existência de prova ilícita originária apta a contaminar os demais elementos produzidos. Nesse contexto, concluiu-se pela inaplicabilidade da disciplina prevista no
art. 157, § 1º, do CPPB
.

No tocante à tese da perda de uma chance probatória, a decisão observou que o acórdão apreciou a suficiência das provas produzidas e concluiu pela robustez dos elementos de autoria. Assentou-se que a ausência de determinada diligência ou da oitiva de agente policial específico não implica, por si só, insuficiência probatória capaz de conduzir à absolvição, sobretudo quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial. Destacou-se, ainda, que a aplicação da referida teoria exige demonstração inequívoca de que a prova não produzida seria determinante para o resultado da causa, circunstância não evidenciada nos autos.

Quanto ao prequestionamento, consignou-se que as matérias suscitadas foram efetivamente apreciadas no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados para viabilizar eventual acesso às instâncias superiores.

Diante dessas considerações, concluiu-se pela inexistência de omissão, obscuridade ou contradição, rejeitando-se os embargos de declaração e determinando-se a aplicação imediata do
art. 620, §§ 1º e 2º, do CPPB
.

Examinando as razões do presente agravo regimental, verifica-se que a defesa apenas reproduz teses já analisadas e rejeitadas tanto no acórdão quanto na decisão agravada, sem demonstrar qualquer ilegalidade concreta ou excepcionalidade apta a justificar sua reforma. Na realidade, busca-se rediscutir matéria amplamente examinada pelas instâncias ordinárias, providência incompatível com os limites do agravo regimental.

No que se refere à alegada nulidade do reconhecimento pessoal, a decisão agravada observou que a condenação não se apoiou exclusivamente nesse elemento de prova. Conforme registrado nos autos, o reconhecimento foi corroborado por outros elementos probatórios, inclusive pela prisão em flagrante e pela confirmação da identificação em juízo, circunstâncias expressamente consideradas no julgamento.

Também não procede a alegação de insuficiência probatória. O decreto condenatório encontra-se amparado em conjunto probatório considerado coeso e harmônico, formado pela palavra da vítima e pelos demais elementos de corroboração constantes dos autos, cuja reavaliação não se mostra cabível nesta fase recursal.

Por fim, não se verifica a alegada omissão. As teses defensivas foram enfrentadas de forma suficiente e fundamentada, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte recorrente. Assim, tanto os embargos de declaração quanto o presente agravo regimental não constituem instrumentos adequados para rediscussão do mérito da controvérsia.

Dessa forma, ausentes elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção integral.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 26/06/2026